Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - CPF: 072.451.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA RURAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel oferecido em garantia hipotecária em cédula rural objeto de execução por título extrajudicial. A Agravante alegou a impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967, por estar gravado por hipoteca cedular vigente, além de mencionar decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade. Requereu também justiça gratuita e efeito suspensivo ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária quando a execução decorre do inadimplemento da própria cédula rural que originou a garantia; (ii) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967 prevê a impenhorabilidade de bens dados em garantia por cédulas rurais apenas contra dívidas estranhas à obrigação garantida, não se aplicando quando a execução decorre do inadimplemento da própria cédula rural que fundamenta a hipoteca.

4.

O STJ consolidou o entendimento de que a proteção legal não se estende à execução promovida pelo credor hipotecário em razão do inadimplemento da cédula rural (AgInt no AREsp n. 1551138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2020).

5.

A penhora do imóvel é legítima, pois recai sobre bem voluntariamente oferecido em garantia hipotecária, com renúncia expressa à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 (art. 3o, V).

6.

O fato de decisão anterior ter reconhecido a impenhorabilidade não impede a penhora no caso atual, visto que a execução se funda na própria cédula rural garantida pela hipoteca.

7.

A jurisprudência local confirma a possibilidade de penhora de imóvel gravado com hipoteca quando intimado o credor hipotecário, resguardando seu direito de preferência (N.U 1001093-61.2024.8.11.0000 e N.U 1004144-80.2024.8.11.0000).

8.

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, considerando o deferimento liminar e a ausência de prova inequívoca de capacidade financeira da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária quando a execução decorre do inadimplemento da cédula rural que originou a hipoteca.

2.

A impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967 não se aplica quando o próprio credor hipotecário executa a dívida garantida.

3.

O benefício da justiça gratuita pode ser mantido se ausentes elementos suficientes que comprovem a capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 167/1967, art. 69; Lei no 8.009/90, art. 3o, V; CPC/2015, art. 799, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1551138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2020; TJMT, AI n. 1001093-61.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024, DJE 11.05.2024; TJMT, AI n. 1004144-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024, DJE 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Garcia Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel matriculado sob o no 75.121 do Cartório de Registro de Imóveis local, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A.

A Agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel com fundamento no art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967, alegando que o bem se encontra gravado por hipotecas cedulares oriundas de cédulas rurais ainda vigentes. Argumenta, ainda, que tal impenhorabilidade foi reconhecida em processo anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel (autos no 1004023-79.2020.8.11.0004), e que a decisão ora agravada ignorou tal circunstância. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em sede liminar, foi deferido o benefício da justiça gratuita e o efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, em virtude da relevância dos argumentos apresentados e do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da eventual alienação judicial do imóvel (id 264639283).

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, defendeu o não provimento do recurso, argumentando que a penhora recaiu sobre o próprio imóvel dado em garantia hipotecária no âmbito da cédula rural que fundamenta a execução, afastando, assim, a alegação de impenhorabilidade. Aduziu, ainda, que a Agravante não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não comprovar sua hipossuficiência econômica (id 268998278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia em análise versa sobre a possibilidade de penhora do imóvel oferecido em garantia hipotecária em execução proposta em razão do inadimplemento da própria cédula rural que originou a obrigação.

Nos termos do art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967,
“os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante”
. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que tal proteção não se aplica às hipóteses em que a execução decorre diretamente do inadimplemento da própria cédula rural que deu origem à garantia hipotecária.

Nesse sentido, o precedente AgInt no AREsp n. 1551138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2020, confirma que a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal não se aplica às execuções fundadas na cédula rural garantida pelo bem hipotecado.

No caso, em 22/07/2016, o Banco Exequente concedeu ao Executado, emitente da cédula rural, um crédito inicial no valor de R$ 59.848,75, destinado ao financiamento de benfeitorias em imóvel rural, conforme descrito no orçamento de aplicação do crédito (id 57446138 – autos de origem).

Como garantia do financiamento, o Executado ofereceu o imóvel rural registrado sob a matrícula no 70.974 (posteriormente vinculada à matrícula no 75.121), formalizando a hipoteca em favor do Banco Exequente.

O contrato previa o pagamento em 09 (nove) parcelas, com vencimentos entre 01/07/2016 e 01/07/2018. Contudo, em 23/11/2018, foi firmado aditivo de retificação e ratificação da cédula, estendendo o prazo final para 01/07/2027, com novos vencimentos — a primeira em 01/07/2019 e a última em 01/07/2027.

O Executado, entretanto, deixou de adimplir as parcelas acordadas, ensejando o vencimento antecipado da dívida, nos termos da cláusula contratual pertinente. O saldo devedor atualizado atingiu o montante de R$ 82.158,66, valor que fundamenta a presente execução.

Ressalta-se que o imóvel oferecido em garantia foi espontaneamente vinculado à hipoteca, com a devida anotação na matrícula, sem qualquer indicação de tratar-se de bem de família, conforme consignado na decisão agravada (id 177163650 – autos de origem).

Assim, ao oferecer o bem em hipoteca, a Agravante, na qualidade de garantidora, renunciou expressamente à proteção conferida pela Lei no 8.009/90, nos termos do art. 3o, inciso V, que excepciona a impenhorabilidade do bem de família quando este é voluntariamente dado em garantia hipotecária, inclusive em contratos que originem a execução.

Ademais, ficou devidamente comprovado que o imóvel foi gravado com hipoteca cedular em favor do Banco Exequente, vinculando-se diretamente ao crédito rural concedido.

Nos moldes do art. 799, inciso I, do CPC, é plenamente admitida a penhora de bens hipotecados, desde que o credor hipotecário seja previamente intimado para resguardar seu direito de preferência sobre o produto da alienação judicial.

A jurisprudência do Tribunal também corrobora essa interpretação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI No 167/67 – PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015 – RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”

(N.U 1001093-61.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 08/05/2024, DJE 11/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA – POSSIBILIDADE – ART. 799, I, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(N.U 1004144-80.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/04/2024, DJE 06/05/2024)

Portanto, a penhora do imóvel revela-se legítima, uma vez que o próprio Banco do Brasil S.A., credor hipotecário, figura no polo ativo da execução, garantindo, assim, seu direito de preferência.

O argumento de que a impenhorabilidade foi reconhecida em processo anterior não se sustenta neste contexto, pois a decisão referida não impede a penhora do bem quando a execução decorre diretamente da cédula rural hipotecária que o originou. A proteção conferida pelo art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967 destina-se a preservar o bem apenas contra execuções alheias à relação jurídica que fundamentou a hipoteca.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Mantenho, contudo, o deferimento da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025